Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão EXISTENTE. PRELIMINAR DE BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO DE ASTREINTES COM SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece da preliminar de bis in idem na fixação de astreintes cumulada com sequestro de verba pública, quando não houve determinação de sequestro nos autos.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.